Tribunal: TJDFT
Processo: 0733629-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O edital do concurso é a lei entre as partes e estabeleceu os requisitos necessários para a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência e a necessidade de avaliação biopsicossocial.
2. Realizada avaliação biopsicossocial nos termos do edital com a conclusão de ausência dos requisitos, necessária a dilação probatória, que é descabida nessa seara recursal.
3. Ausente a probabilidade do direito e necessária a dilação probatória, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.